Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717775-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ASSUNÇÃO AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ASSUNÇÃO, contra a decisão de ID 58665096 - pág. 205, em que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal manteve a decisão de mov. 60.1, que reconverteu, definitivamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por seus próprios fundamentos. Em suas razões recursais (ID 58665096 - págs. 1/9), a defesa aponta que a decorrência lógica da interrupção, no cumprimento da pena, seria a intimação do apenado para audiência justificativa e, após, se persistisse o descumprimento, a reconversão provisória das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, até que ouvido novamente o sentenciado. Salienta que a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é providência que, por afetar negativamente o patrimônio jurídico do sentenciado – confiscando-lhe o direito de satisfazer sanção substitutiva – reclama a realização de audiência de justificação, oportunidade em que o executado poderá escusar-se ou expor os seus motivos. Complementa ser inviável a conclusão de descumprimento injustificado sem que atribuída – ao sujeito passivo – a possibilidade de justificar-se. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, de modo que, reformando-se a r. decisão agravada, seja determinada a conversão, a título cautelar, da pena restritiva em privativa de liberdade, até a oitiva do agravante, de modo que se apresente para justificação, restituindo-se os autos ao juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 58665096 - págs. 228/231). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 58665096 - pág. 240). Em manifestação, a d. Procuradoria de Justiça Criminal reiterou os argumentos apontados em contrarrazões, oficiando, assim, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 59203312). É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, observa-se que a decisão de ID 58665096 - pág. 205 e mov. 77.1 limitou-se a analisar o pedido de reconsideração da decisão de mov. 60.1, a qual foi mantida por seus próprios fundamentos da seguinte forma: A Defensoria Pública requereu na mov. 68.1 a reconsideração da decisão da mov. 60.1, para que seja aguardado o pagamento do boleto enviado ao sentenciado, mantendo-se a PRD. O sentenciado efetuou o pagamento da guia de recolhimento de PEC (mov. 63.2, vencimento em 8/3/2024), conforme certificado na mov. 75.1. Contudo, considerando que não recolheu o depósito de PEC do mês subsequente (mov. 74.2), com vencimento em 10/04/2024, entrando novamente em descumprimento, não restou demonstrado nos autos o efetivo interesse em dar regular cumprimento à pena restritiva de direitos, após a audiência de advertência de mov. 46.1, razão pela qual, mantenho a Decisão de mov. 60.1, por seus próprios fundamentos. Abra-se vista à Defensoria Pública. Após, cumpra-se a Decisão de mov. 60.1. Atualize-se o RSPE. Redistribuam-se os autos à VEPERA. (grifos existentes no original) A decisão que, de fato, determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, cujo entendimento a defesa busca reforma, encontra-se anexa à mov. 60.1 (ID 58665096 - págs. 173/175). Esclarecida a questão, cabe destacar que referida decisão foi proferida em 5/2/2024, tendo sido a Defensoria Pública intimada em 15/2/2024 (ID 58665096 - pág. 185) Diante disso, a defesa optou por apresentar, ainda em 15/2/2024, pedido de reconsideração da decisão proferida, consoante mov. 68.1 (ID 58665096 - pág. 187), o qual foi analisado e não provido em 18/4/2024 (mov. 77.1 – ID 58665096 - pág. 205) Em seguida, a Defesa interpôs o recurso cabível no dia 24/4/2024 (ID 58665096 - págs. 210/218), quando já ultrapassado o prazo recursal, estabelecido conforme entendimento da Súmula 700 do excelso Supremo Tribunal Federal (“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”), o qual é concedido em dobro à Defensoria Pública. Nesses termos, como se sabe, o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo em execução, ou de 10 (dez) dias nos casos em que o apenado seja patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser contado da primeira decisão e não da rejeição do pedido de reconsideração, mero desdobramento do ato anterior. Além disso, importante pontuar que o pedido de reconsideração não constitui propriamente um recurso, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico, sendo incapaz de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, cuja contagem se inicia com a publicação da decisão que resolve o incidente de restituição de bens apreendidos. 2. Impõe-se o não conhecimento da apelação criminal interposta após o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, porque intempestiva. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774715, 07182498020238070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostrou-se, destarte, ultrapassado o prazo para a interposição do recurso, situação que impede seu seguimento. Deste modo, verificada a intempestividade do recurso, cabe ao Relator negar-lhe seguimento ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora